Tribunal: TJES
Processo: 0002197-86.2018.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0002197-86.2018.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO MARCOS MARTINS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO DE POLICIAL MILITAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PROCESSO CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 200 DO CC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I –
O prazo prescricional para se anular
ato administrativo
é de cinco anos
, vide art. 1º do Dec. 20.910/32.
N
esta senda, o C. STJ já
decidiu que tal prazo não é afastado nem quando o ato é nulo.

II –
Em razão da
independência das esferas administrativa e criminal, não se pode entender que a existência de apuração criminal
suspenda o curso do prazo prescricional para anulação da penalidade aplicada administrativamente.

III -
O
disposto no art. 200 do CC não se destina aos processos administrativos, consoante entendimento do STJ
no REsp: 1799097 SP.

I
V –

Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002197-86.2018.8.08.0069

APELANTE
: JOÃO MARCOS MARTINS

APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DESª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade
da
S
entença

de fls. 445-447
que
julgou
extinta a pretensão autoral na ação primeva em virtude do reconhecimento da prescrição.

E
m suas razões, o Apelante argumenta que não há que se falar na ocorrência da prescrição, haja vista que o prazo desta somente começou a contar com o trânsito em julgado do processo criminal, consoante preleciona o art. 200 do CC.
Sustenta,
ainda,
que seu direito à reintegração decorre da norma prevista no art. 126 da Lei 8112/90.

E
xaminando com cautela o caderno processual, concluo deva ser mantida a r. Sentença combatida. Explico.

Colhe-se dos autos que o
ato administrativo que o
ora Apelante
pretende anular fora proferido em 30/05/2003
(fl. 363-
364
),
ao passo que a presente demanda somente fora ajuizada em 2018, razão pela qual não vejo como afastar a incidência do lustro prescricional, vide art. 1º do Dec. 20.910/32:

Art. 1º
A
s dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

N
esta senda, o C. STJ já
decidiu que tal prazo não é afastado nem quando o ato é nulo. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DO MILITAR DA CORPORAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE ALAGOAS A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1.
É firme a orientação desta Corte de que mesmo que se tratasse de ato administrativo nulo, não seria possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação.
2. No caso dos autos, verifica-se que o autor foi licenciado da corporação em 15.12.1992, ajuizando, somente em 22.4.2010, ação buscando desconstituir o ato administrativo quando transcorridos mais de 17 anos do ato, o que impõe o reconhecimento da prescrição de fundo de direito. 3. Recurso Especial do ESTADO DE ALAGOAS a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1431342 AL 2014/0014020-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)

Ademais,
diante da rigorosa independência das esferas administrativa e criminal, não se pode entender que a existência de apuração criminal suspenda o curso do prazo prescricional para anulação da penalidade aplicada administrativamente. Sobre o tema, colaciono, ainda, os arestos abaixo:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. 1.
[...]
3.
A absolvição na ação penal não produz efeito no processo administrativo disciplinar, salvo se a decisão criminal proclamar a negativa de autoria ou a inexistência do fato. Precedentes.
4.
[...]

(STJ - RMS: 55152 SP 2017/0220580-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - SENTENÇA MANTIDA. 1. O Julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2.
A ação que objetiva a anulação de ato administrativo para reintegração de servidor público deve observar o prazo prescricional quinquenal constante do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Precedentes.
(TJ-MG - AC: 10000204671556002 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CULMINOU NA DEMISSÃO
DE OFICIAL ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO. ARGUIÇÃO DE NULIDADES NO PAD. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA ANTE A PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO PREVISTA NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. APELO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL INICIA APÓS A SENTENÇA PENAL DEFINITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. NULIDADES APONTADAS NA PRESENTE AÇÃO ANULATÓRIA QUE NÃO DEPENDEM DO DESFECHO DA AÇÃO CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. ADEMAIS, A ABSOLVIÇÃO DO AUTOR NA ESFERA PENAL FUNDAMENTOU-SE NA AUSÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, VII DO CPP).INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL.
SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11º DO CPC/2015.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - AC - 1710175-0 - Dois Vizinhos - Rel.: Desembargador Luiz Mateus de Lima - Unânime - J. 08.08.2017) (TJ-PR - APL: 17101750 PR 1710175-0 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 08/08/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2094 18/08/2017)

Não bastasse o já narrado, saliento que o disposto no art. 200 do CC não se destina aos processos administrativos, consoante bem explicitado pelo STJ em recente julgado:

[...]
III.
Consoante a jurisprudência do STJ, "o prazo para propositura de ação de reintegração de Policial Militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto n. 20.910/32, mesmo na hipótese de ato nulo ou de verbas alimentares"
(STJ, AgRg no AREsp 366.866/SP, Rel. Ministro MAURO CAMBPELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2013). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 342.696/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2013; AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2014; AgRg no AREsp 750.819/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/09/2015. IV.
De acordo com entendimento consolidado no STJ, "é impossível a repercussão da absolvição por falta de provas em relação ao teor das decisões administrativas, em razão da independência das esferas
? (STJ, RMS 43.255/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/06/2016). Na mesma direção: AgInt no RMS 57.903/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2018; REsp 1.370.614/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 03/02/2015; EDcl no REsp 1.008.937/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 12/03/2015. V.
O disposto no art. 200 do Código Civil não se aplica ao caso dos autos, uma vez que, como já se decidiu em caso análogo, "a causa impeditiva do curso do prazo prescricional na esfera cível não tem aplicação na seara administrativa, independente e autônoma da esfera penal, eis que, tanto seria ausente a prejudicialidade entre as esferas administrativa e penal que, p. ex., a aplicação da sanção administrativa não depende do desfecho da ação penal
" (STJ, AgInt no AREsp 971.689/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/11/2016).
[...]
(STJ - AgInt no REsp: 1799097 SP 2019/0035989-0, Data de Julgamento: 22/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, ressaltando que a parte Recorrente/Autora litiga sob o manto da gratuidade.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.